Tribunal: TCU
Processo: 024.813/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Aplicação dos recursos federais do Incentivo Financeiro Adicional (IFA) pelo Município de Nova Friburgo/RJ.)

Inteiro teor:
Acórdão 225/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Deputado Federal Luiz Eduardo Carneiro da Silva de Souza Lima e Welbert de Almeida Pedro, em face de possíveis irregularidades ocorridas no Município de Nova Friburgo (RJ), relativas a retenção e desvios de recursos federais vinculados ao Incentivo Financeiro Adicional (IFA), os quais, segundo defendem, deveriam ser destinados exclusivamente ao pagamento direto dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE); Considerando que os representantes arguem que o Incentivo Financeiro Adicional deveria ser destinado à remuneração ou complemento salarial dos Agentes Comunitários de Saúde, ao passo em que o aludido Município estaria empregando tais recursos na "aquisição de itens como uniformes, crachás e protetor solar"; Considerando que a inicial não se faz acompanhada de indícios das irregularidades apontadas tampouco de elementos que precisem os valores supostamente desviados ou os períodos em que as condutas teriam sido perpetradas; Considerando, ademais, que o Tribunal, ao se debruçar sobre a questão em outras ocasiões, já emitiu entendimento de que as normas de regência "não mencionam a existência de qualquer suposto direito a incentivos adicionais a serem pagos diretamente ao ACS e ACE, tampouco que os recursos repassados a título de IF devam compor uma remuneração adicional aos agentes" ( Acórdão 5160/2025-TCU-Primeira Câmara , ambos de relatoria do Ministro Bruno Dantas); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde às peças 4-6, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 e no art. 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, arquivando-se os autos; e b) informar a prolação do Acórdão aos representantes. 1. Processo TC- Processo 024.813/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Nova Friburgo (RJ). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representante: Deputado Federal Luiz Eduardo Carneiro da Silva de Souza Lima e Welbert de Almeida Pedro. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.